Tribunal: STF
Processo: Rcl 68236
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 324, ADC nº 48, ADI nº 3.991, ADI nº 5.625 e RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 da RG). Prestação de serviços na empresa contratante por profissional autônomo. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Reclamação julgada procedente. Agravo regimental não provido.



    1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída para a prestação de serviço de auditoria/coordenação, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324.



    2. Agravo regimental não provido.